Tribunal: STM
Processo: 7000103-16.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA IMPRÓPRIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar contra sentença que condenou o ex-Soldado do Exército pelo crime de furto, consistente na subtração de cartão bancário de colega de farda, mediante acesso ao armário da vítima, e uso indevido do cartão para realizar nove transações em estabelecimentos comerciais. A defesa busca absolvição por ausência de autoria ou, subsidiariamente, aplicação do princípio da bagatela imprópria. O Ministério Público Militar requer o reconhecimento das qualificadoras de abuso de confiança e fraude, majoração da pena-base e fixação de condições para o sursis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autoria está comprovada; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da bagatela imprópria; (iii) determinar se se configuram as qualificadoras de abuso de confiança ou furto mediante fraude; (iv) verificar se é possível a readequação da pena-base; (v) definir o critério de incremento pela continuidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório — composto por depoimentos, reconhecimentos pessoais, imagens de câmeras de segurança e confissão do próprio acusado quanto à sua presença nos estabelecimentos — evidencia de forma robusta a autoria e materialidade do furto, afastando a tese defensiva. 4. O valor subtraído apresenta significativa expressividade no contexto castrense, gerando prejuízo material concreto à vítima, o que afasta a incidência da bagatela imprópria, já inaplicável como regra na Justiça Militar por violar os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. A qualificadora de abuso de confiança exige vínculo prévio, estável e especial entre agente e vítima, inexistente nos autos, em que houve apenas ato pontual de camaradagem, insuficiente para configurar relação de confiança penalmente relevante. 6. O furto mediante fraude demanda emprego de ardil para iludir a vítima, o que não se verifica no caso, pois o acesso ao cartão decorreu apenas de liberalidade do ofendido, não de mecanismo enganoso típico da fraude. 7. Há circunstâncias judiciais desfavoráveis — personalidade e modo de execução — demonstradas pelo histórico de indisciplina e pelo uso do uniforme militar para conferir aparência de legitimidade às compras, legitimando a majoração da pena-base. 8. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena é reduzida na segunda fase, nos termos dos arts. 72, I, e 73 do CPM. 9. O crime continuado é caracterizado pelas nove transações consecutivas, sendo aplicável o aumento de 2/3, conforme entendimento consolidado no STM e Súmula 659 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. A autoria e a materialidade do furto impropriamente militar estão comprovadas por reconhecimento pessoal, imagens de câmeras de segurança e coerência do conjunto testemunhal. 2. A bagatela imprópria é inaplicável quando a conduta viola os princípios da hierarquia e da disciplina e gera prejuízo economicamente relevante à vítima. 3. A qualificadora de abuso de confiança exige vínculo prévio e estável entre agente e vítima, não configurado em mera relação de camaradagem. 4. Não se caracteriza furto mediante fraude sem o emprego de ardil destinado a induzir a vítima em erro. 5. A presença de circunstâncias judiciais negativas autoriza a majoração da pena-base e o aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 72, I, 73, 80 e 240. Súmula 659 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STM, RESE nº 7000147-74.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 08.08.2024; STM, Apelação nº 0000135-92.2010.7.02.0202, Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, j. 13.12.2012.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000103-16.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, A FIM DE MANTER A
CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO PATRICK LUAN
DA SILVA SANTOS, MAJORANDO A PENA PARA 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS)
MESES DE RECLUSÃO, NA FORMA DO ART. 240, C/C ART. 80, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL
INICIAL ABERTO, ASSEGURADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
SEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS", EM RAZÃO DE EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000103-16.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE DA BAGATELA IMPRÓPRIA. AFASTAMENTO
DAS QUALIFICADORAS DE ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar contra sentença que condenou o ex-Soldado do
Exército pelo crime de furto, consistente na subtração de cartão bancário de
colega de farda, mediante acesso ao armário da vítima, e uso indevido do cartão
para realizar nove transações em estabelecimentos comerciais. A defesa busca
absolvição por ausência de autoria ou, subsidiariamente, aplicação do princípio
da bagatela imprópria. O Ministério Público Militar requer o reconhecimento
das qualificadoras de abuso de confiança e fraude, majoração da pena-base e
fixação de condições para o sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a autoria está comprovada;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da bagatela imprópria;
(iii) determinar se se configuram as qualificadoras de abuso de confiança ou
furto mediante fraude;
(iv) verificar se é possível a readequação da pena-base;
(v) definir o critério de incremento pela continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório — composto por depoimentos, reconhecimentos
pessoais, imagens de câmeras de segurança e confissão do próprio acusado
quanto à sua presença nos estabelecimentos — evidencia de forma robusta a
autoria e materialidade do furto, afastando a tese defensiva.
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O valor subtraído apresenta significativa expressividade no contexto
castrense, gerando prejuízo material concreto à vítima, o que afasta a incidência
da bagatela imprópria, já inaplicável como regra na Justiça Militar por violar os
princípios da hierarquia e da disciplina.
5. A qualificadora de abuso de confiança exige vínculo prévio, estável e especial
entre agente e vítima, inexistente nos autos, em que houve apenas ato pontual
de camaradagem, insuficiente para configurar relação de confiança penalmente
relevante.
6. O furto mediante fraude demanda emprego de ardil para iludir a vítima, o que
não se verifica no caso, pois o acesso ao cartão decorreu apenas de liberalidade
do ofendido, não de mecanismo enganoso típico da fraude.
7. Há circunstâncias judiciais desfavoráveis — personalidade e modo de
execução — demonstradas pelo histórico de indisciplina e pelo uso do uniforme
militar para conferir aparência de legitimidade às compras, legitimando a
majoração da pena-base.
8. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena é reduzida na
segunda fase, nos termos dos arts. 72, I, e 73 do CPM.
9. O crime continuado é caracterizado pelas nove transações consecutivas,
sendo aplicável o aumento de 2/3, conforme entendimento consolidado no STM
e Súmula 659 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.
Unanimidade.
Tese de julgamento:
1. A autoria e a materialidade do furto impropriamente militar estão
comprovadas por reconhecimento pessoal, imagens de câmeras de segurança e
coerência do conjunto testemunhal.
2. A bagatela imprópria é inaplicável quando a conduta viola os princípios da
hierarquia e da disciplina e gera prejuízo economicamente relevante à vítima.
3. A qualificadora de abuso de confiança exige vínculo prévio e estável entre
agente e vítima, não configurado em mera relação de camaradagem.
4. Não se caracteriza furto mediante fraude sem o emprego de ardil destinado a
induzir a vítima em erro.
5. A presença de circunstâncias judiciais negativas autoriza a majoração da
pena-base e o aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de
infrações.
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPM, arts. 69, 72, I, 73, 80 e 240. Súmula 659 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STM, RESE nº 7000147-74.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
08.08.2024;
STM, Apelação nº 0000135-92.2010.7.02.0202, Rel. Min. Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, j. 13.12.2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação interpostos pela
Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar e, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de
manter a condenação imposta ao ex-Soldado do Exército PATRICK LUAN DA SILVA
SANTOS, majorando a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, na forma do art.
240, c/c art. 80, ambos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicial
aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade, sem a concessão do benefício do
"sursis", em razão de expressa vedação legal.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Patrick Luan da Silva Santos,
ex-Soldado do Exército Brasileiro, e pelo Ministério Público Militar, ambos dirigidos contra
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual condenou o referido ex-militar à pena de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 240, combinado com o
art. 80, ambos do Código Penal Militar.
O recorrente Patrick Luan da Silva Santos insurge-se contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex), postulando sua
reforma, por entender ausentes os elementos probatórios suficientes para a atribuição de
autoria a ele. E, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da bagatela imprópria,
argumentando pela desnecessidade da imposição da pena diante da ausência de gravidade do
fato e do mínimo desvalor jurídico da conduta.
O Ministério Público Militar, por sua vez, interpõe recurso de apelação
objetivando a alteração da classificação jurídica dos fatos, sob o argumento de que restou
indevidamente afastada, pelo Conselho Permanente de Justiça, a incidência da qualificadora
prevista no §6º, inciso II, do art. 240 do Código Penal Militar. Subsidiariamente, pleiteia,
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caso não seja reconhecida a qualificadora relativa ao abuso de confiança, que o fato seja
reclassificado como furto mediante fraude. Aduz, ainda, insurgência quanto à dosimetria da
pena, requerendo que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal e, por fim, alega, como
condição para a aplicação da suspensão condicional da pena (sursis), a obrigação de
reparação integral do dano causado.
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 22/4/2024, narra os seguintes fatos, in
verbis (Evento 1, doc. 1 da APM):
[...] No dia 07 de outubro de 2023, o Soldado do Efetivo Variável NATANAEL JUNIO DA
SILVA SANTOS encontrava-se de serviço (Evento 74, OUT2, fl. 5), quando o Soldado do
Efetivo Variável PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS, o qual saía de uma punição (Evento 74,
OUT2, fl. 6), solicitou-lhe a chave de seu armário para guardar um material. Dentro do
armário estavam guardados os pertences do Soldado Santos, incluindo sua carteira (Evento
10, AUTO_QUALIFIC3, fl. 1).
No dia seguinte, 08 de outubro de 2023, ao sair de serviço (Evento 74, OUT2, fl. 5) e, então,
acessar o aplicativo de seu banco, o Soldado Santos percebeu que foram realizadas diversas
compras em seu cartão de crédito ao longo do dia anterior e ao procurar seu cartão na
carteira, não o encontrou. (Evento 10, AUTO_QUALIFIC3, fls. 1 e 7-5).
O cartão do Soldado Santos possuía chip de pagamento por aproximação e as compras feitas
utilizando esse cartão, durante o período em que estava de serviço, dividem-se em compras no
débito e no crédito.
As compras no débito foram as seguintes: (1) R$ 17,75 para Altas Horas, às 08:46; (2) R$
85,09 para Supermercado Bisteca, às 08:51; (3) R$ 12,00 para MP Alta, às 08:57; (4) R$
100,00 para MP Alta, às 08:58; (5) R$ 40,00 para PG Ton Distribuidora, às 10:07; (6) R$
30,00 para LUIS FELIPE SANTOS C, às 10:27 (Evento 10, AUTO_QUALIFIC3, fls. 3, 11, 13
e 15).
As compras no crédito foram: (1) R$ 120,00 para Dose Dupla Distribuidora, às 09:33; (2) R$
65,00 para LUIS FELIPE SANTOS C; (3) R$ 10,00 para Paulo Afonso (Evento 10,
AUTO_QUALIFIC3, fls. 3, 11, 13 e 15).
No total foram realizadas 9 transações, sendo 6 no débito, no valor de R$ 284,84 e 3 no
crédito, no valor de R$ 195,00, que resultaram no montante de R$ 479,84 (quatrocentos e
setenta e nove reais) (Evento 10, SOL_IPM9, fl. 2):
[...]
O Soldado Santos suspeitou do Soldado P. Luan, pois ele foi o único que acessou o seu
armário e as compras foram realizadas em Samambaia-DF, local onde reside aquele militar.
Desse modo, no dia 09 de outubro de 2023, o Soldado Santos comunicou o fato ao Capitão
Ricardo, que o orientou a procurar o Comandante do Contingente. (Evento 10,
AUTO_QUALIFIC3, fls. 1-3 e AUTO_QUALIFIC4, fls. 1-3).
Seguindo a orientação do Chefe de Gabinete do Comandante Logístico do HFA, o Soldado
Santos, acompanhado da Sargento Erivânia, deslocou-se para Samambaia a fim de averiguar
os locais onde foram realizadas as compras e já no primeiro estabelecimento, o Supermercado
Bistecão, a funcionária Karolyne Yasmin da Silva Mendes reconheceu a foto do Soldado P.
Luan e confirmou que ele havia realizado compra naquele estabelecimento no dia 07 de
outubro de 2023. Seu reconhecimento foi facilitado pois ele utilizava farda no momento [...]
(Evento 10, AUTO_QUALIFIC3, fls. 1-3, AUTO_QUALIFIC6, fls. 1-3 e Evento 36, DILIG1, fl.
10).
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia seguinte, 10 de outubro de 2023, o Soldado Santos, novamente acompanhado da
Sargento Erivânia, foi a um segundo local onde teriam sido realizadas compras no seu cartão.
Na Distribuidora Dose Dupla obteve acesso às filmagens da câmera de segurança, por meio
da qual verificaram que o Soldado P. LUAN havia feito compras no estabelecimento no dia 07
de outubro de 2023 (Evento 10, AUTO_QUALIFIC3, fls. 1-3, AUTO_QUALIFIC6, fls. 1-3 e
Evento 36, DILIG1, fl. 12).
Posteriormente, analisando as imagens de segurança dos estabelecimentos Mercado Bistecão
(Evento 10, VIDEO_PROBATORIO12) e Distribuidora Dose Dupla (Evento 10,
VIDEO_PROBATORIO10 e 11), o militar que aparece nessas imagens foi reconhecido como o
Soldado P. Luan por diversos militares (Evento 10, AUTO_QUALIFIC4, fls. 1-3,
AUTO_QUALIFIC5, fls. 1-3 e AUTO_QUALIFIC6, fls. 1-3). Ademais, após assistir às
filmagens das câmeras de segurança, o Soldado P Luan, na condição de indiciado,
reconheceu a si mesmo, porém afirmou que iria em uma festa naquele dia e estava fazendo as
compras com o seu próprio cartão (Evento 10, AUTO_QUALIFIC7, fls. 1-3).
Cabe destacar que os horários registrados nos vídeos das câmeras de segurança (8:51 -
Evento 10, VIDEO_PROBATORIO12 e 9:33 - Evento 10, VIDEO_PROBATORIO10 e 11)
coincidem, respectivamente, com o horário da compra registrado na fatura do cartão do
ofendido referente ao “Supermercado Bisteca” (Evento 10, AUTO_QUALIFIC3, fl. 11) e ao
“Dose Dupla Distr.” (Evento 10, AUTO_QUALIFIC3, fl. 15). Ademais, é possível observar
que em ambos os vídeos, o pagamento é feito via aproximação.
Posteriormente à consumação do crime, do total do prejuízo causado à vítima (R$ 479,84),
houve o ressarcimento por parte da instituição bancária no valor de R$ 195,00, valor este
referente às compras efetuadas no crédito, remanescendo ainda o prejuízo de R$ 284,84
(Evento 74, COMP4, fl. 2).
Foi verificado, por meio de confecção de mapa utilizando de imagens aéreas com a marcação
dos locais onde ocorreram as transações que:
1) A distância do percurso entre o Supermercado Bistecão e a Distribuidora de Bebidas e
Tabacaria Dose Dupla é de 3,1 Km, correspondente à 40 minutos de caminhada, o que é
compatível com o intervalo de tempo presente entre a compra realizada no Supermercado
Bistecão, no valor de R$ 85,09, às 08:51 e a compra realizada na Distribuidora Dose Dupla,
no valor de R$ 120,00, às 09:33, ou seja, um intervalo de 42 minutos (Evento 74, OUT3, fl. 2).
2) A distância entre a Distribuidora de Bebidas e Tabacaria Dose Dupla e a residência do
Soldado PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS é de 400 metros, correspondente à 5 minutos de
caminhada (Evento 74, OUT3, fl. 3).
[...]
A conduta do indiciado não se resume ao mero uso do cartão subtraído, ele obteve o cartão
por meio da confiança nele depositada pela vítima, a qual lhe entregou a chave de seu
armário por acreditar que ele a utilizaria apenas para guardar seus bens, motivo pelo qual
incide a qualificadora prevista no artigo 240, § 6º, II (com abuso de confiança).
Na peça acusatória, o órgão do Ministério Público arrolou, na qualidade de
ofendido, o Soldado NATANAEL JUNIO DA SILVA SANTOS e, como testemunha, a 3º
Sargento ERIVÂNIA SILVA DA COSTA.
Em 2/5/2024, a denúncia foi recebida e, no mesmo ato, restou designada, para
18/6/2024, a audiência de oitiva de testemunha e o interrogatório do Acusado (evento 1, Doc.
2 da APM). O Acusado foi devidamente citado em 9/5/2024 (evento 13 da APM).
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14/5/2024, foi juntada a Certidão de Antecedentes Criminais do Acusado
(evento 18 da APM).
Em 21/5/2024, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à Acusação
e requereu a manifestação do Ministério Público Militar quanto à proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) (evento 29 da APM).
Em 22/5/2024, o Acusado foi intimado a respeito da redesignação da data do
início da instrução processual para o dia 10/6/2024 (evento 36 da APM).
Em 3/6/2024, o Ministério Público Militar se manifestou pela não proposição
do ANPP, em razão do não preenchimento dos requisitos objetivamente previstos no art. 28-A
do CPP comum (evento 45 da APM).
Em 4/6/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou que se
aguardasse a audiência de instrução para a deliberação do CPJ Ex a respeito do ANPP (evento
47 da APM).
Em 10/6/2024, em sessão do CPJ/Ex, o ofendido foi ouvido e a testemunha
indicada pelo MPM foi inquirida. Na oportunidade, nos termos do art. 292 do CPPM, foi
decretada a revelia do Acusado, tendo em vista o seu não comparecimento. Ainda, o Juízo
determinou a intimação das partes para os fins do art. 427 do CPPM (evento 57 da APM).
Em 17/6/2024, o Acusado peticionou requerendo a remessa dos autos à Câmara
de Coordenação Criminal do Ministério Público Militar para fins de análise da possibilidade
de ANPP (evento 60 da APM). O Juízo, em 19/6/2024, remeteu os autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para reapreciação do pedido de ANPP
(evento 61 da APM).
Em 4/7/2024, o Ministério Público Militar se manifestou em relação ao art. 427
do CPPM (evento 79 da APM). A Defesa deixou transcorrer in albis o prazo para os fins do
art. 427 do CPPM (evento 85 da APM).
Em 30/7/2024, foi dada vista as partes para apresentarem Alegações Finais
escritas, nos termos do artigo 428 do CPPM (evento 87 da APM). O Ministério Público
Militar apresentou Alegações Finais escritas em 20/8/2024 (evento 92 da APM).
Em 22/8/2024, fora dada ciência às partes acerca do resultado do julgamento do
Recurso Administrativo PA n° 101.2024.000043 pela Câmara de Coordenação e Revisão, que
não proveu o recurso da DPU (eventos 91 e 96 da APM).
Em 17/9/2024, a Defensoria Pública da União apresentou Alegações Finais
escritas (evento 103 da APM).
Em 2/10/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar proferiu decisão de
saneamento do processo e designou para o dia 19/11/2024 a Sessão de Julgamento (evento
105 da APM).
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão, realizada em 19/11/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o ex-Sd EV Patrick
Luan da Silva Santos como incurso, por 9 (nove) vezes, no artigo 240 do Código Penal
Militar à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente aberto, com
a concessão da suspensão condicional da pena.
Em 27/11/2024, a Defesa teve a sua intimação eletrônica confirmada. O
Ministério Público, por sua vez, teve a intimação eletrônica confirmada em 30/11/2024
(eventos 134 e 138).
Em 27/11/2024, a Defensoria Pública da União interpôs Recurso de Apelação
contra a decisão do CPJ-Ex, restando recebido o recurso em 29/11/2024, momento no qual
foi determinada a intimação das partes para apresentarem razões e contrarrazões aos recursos
(evento 137 da APM).
Em 9/12/2024, o Ministério Público Militar apresentou Recurso de Apelação
contra a r. Sentença condenatória que julgou apenas parcialmente procedente a pretensão
punitiva, tendo o CPJ-Ex desclassificado a conduta.
Em 31/1/2025, o MPM apresentou contrarrazões à Apelação interposta pela
Defensoria Pública da União (evento 151 da APM). Em 24/2/2025, a Defensoria Pública da
União apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação do Ministério Público Militar
(evento 155 da APM).
Em 9/4/2025, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira
Duarte, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos de apelação, opinando,
contudo, pelo provimento tão somente do recurso interposto pelo Ministério Público Militar,
a fim de que seja reformada a sentença para condenar o ex-militar pela qualificadora prevista
no art. 240, § 6º, inciso II, do Código Penal Militar, bem como para que a pena-base seja
fixada no mínimo legal.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É Relatório.

VOTO
Inicialmente, constata-se a plena admissibilidade dos Apelos, eis que atendem
integralmente aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na legislação processual
aplicável, impondo-se, por conseguinte, o seu regular conhecimento.
Em síntese, os fatos apurados referem-se ao episódio ocorrido em 7 de outubro
de 2023, ocasião em que o então Soldado do Efetivo Variável Patrick Luan da Silva Santos,
após solicitar a seu colega de caserna, Soldado do efetivo variável Natanael Junio da Silva
Santos, a chave do armário sob o pretexto de utilizar-se de pasta de dentes, teria, em tese,
subtraído o cartão bancário pertencente à referida vítima.
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsequentemente, valendo-se da oportunidade, o Apelante teria realizado
diversas transações em estabelecimentos comerciais situados em Samambaia/DF (Cidade
Satélite de Brasília), ocasionando prejuízo no montante de R$ 284,84 (duzentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), por meio de operações efetuadas na modalidade
débito. Ressalte-se, ainda, a realização de transações na modalidade crédito, as quais foram
ulteriormente estornadas, tendo a vítima somente tomado conhecimento do desaparecimento
do seu cartão no dia seguinte, uma vez que se encontrava de serviço do dia 7/10/2023 para o
dia 8/10/2023 (evento 74, do IPM nº 7000245-54.2023.7.11.0011).
A referida conduta enquadra-se como crime impropriamente militar, tipificado
no Título V do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra o patrimônio. O delito de
furto tem como núcleo do tipo penal o verbo 'subtrair', consistindo na ação de retirar, tomar
para si, sem o conhecimento ou consentimento da vítima, ocasionando inversão da posse do
bem, com o intuito de dele se apropriar, ainda que de forma temporária, ou de transmiti-lo a
terceiro.
Furto simples:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
A defesa alega que a autoria delitiva não restou comprovada. Aduz que a
exordial acusatória se embasou apenas nos depoimentos da vítima e das testemunhas. Alega,
também, que não havia nenhum sistema de monitoramento por câmeras para comprovar a
subtração do cartão bancário pelo Apelante. Ressalta, ainda, que “não sendo o conjunto
probatório suficiente para atribuir a responsabilidade criminal ao acusado. A prova da
autoria deve ser objetiva e livre de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação do réu no
juízo criminal”.
Por fim, de forma subsidiária, requer a Defesa, caso se entenda por presentes a
tipicidade, ilicitude e a culpabilidade da conduta supostamente praticada pelo Acusado, que
seja reconhecida a incidência do princípio da bagatela imprópria, considerando que o valor
envolvido é de apenas R$ 284,84 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro
centavos), somados ao fato de o Apelante ser primário e de bons antecedentes.
Por outro lado, o Ministério Público Militar, em sua Apelação, requer a esta
Egrégia Corte a reforma da sentença condenatória prolatada, a fim de que seja reconhecida a
incidência da qualificadora prevista no § 6º do art. 240 do Código Penal Militar, relativa ao
abuso de confiança, bem como que seja apreciada a possibilidade de enquadramento da
conduta como furto mediante fraude, conforme delineado na exordial acusatória. Outrossim,
postula a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em vista que o agente
demonstra personalidade propensa a práticas de indisciplina, incompatíveis com os preceitos
da vida castrense. Por derradeiro, requer seja imposta a reparação do dano como condição
para eventual concessão do benefício do sursis.
Em face da controvérsia suscitada pela defesa quanto à autoria delitiva, passa-
se, inicialmente, à apreciação do recurso por ela interposto
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem prejuízo das razões suscitadas pela defesa, a pretensão aqui deduzida
restou infirmada, ante a robustez do conjunto probatório constante nos autos, o qual se mostra
suficiente para a manutenção da condenação.
Cumpre assinalar, de início, que o Apelante teve acesso ao interior do armário
pertencente à vítima, local onde se encontrava a carteira contendo o cartão bancário.
Consoante os elementos colhidos nos autos, o Apelante solicitou a chave do mencionado
armário, sob o argumento de que desejava retirar uma pasta de dentes, ocasião em que, após
efetuar a subtração do cartão, procedeu à devolução da chave à vítima. Nesse sentido, a oitiva
do ofendido, Sd Ex NATANAEL JUNIO DA SILVA SANTOS (Evento 56, vídeos 02/03 da
APM), in verbis:
[...] que havia emprestado a chave, confiando no Acusado, para que pudesse pegar uma pasta
de dente; que, na manhã do dia 08 OUT 2023, ao conferir a sua conta bancária, constatou o
gasto não autorizado, pelo que percebeu também a ausência do cartão em sua carteira; que
não chegou a procurar o Sd EV PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS; que também não foi
procurado, após as investigações, pelo Acusado; que não possuía amizade com o Acusado
fora do quartel; que o Acusado, no dia dos fatos, usou a pasta de dente, devolvendo em
seguida a chave do armário; que confirma que as compras foram realizadas com o cartão
magnético, por aproximação; que a carteira não continha a senha escrita do cartão; que não
sabe informar quando o Acusado foi licenciado; que acredita que foi licenciado em MAR
2024; que, desde a data dos fatos até o licenciamento do Acusado, não falou com Sd
PATRICK; que o Acusado foi para outra OM; que era da mesma turma do Acusado; que
estava no primeiro engajamento; que, em relação às compras realizadas a débito, não foi
ressarcido pelo Acusado; que a subtração dos valores de sua conta afetou compromissos
financeiros, como o pagamento da fatura do cartão; que teve que pegar dinheiro emprestado
com a sua mãe para que pudesse pagar a fatura do cartão; que, quando emprestou a chave,
em nenhum momento permitiu que o Acusado pegasse o seu cartão ou a sua carteira; que o
cartão estava dentro da carteira, que, por sua vez, estava dentro da mochila; que o prejuízo de
R$ 284,84 ficou por sua conta, sem que fosse ressarcido pelo Acusado ou pela instituição
bancária.(Grifos no original)
A materialidade do delito resta comprovada pelos extratos bancários acostados
aos autos (evento 10 – Doc. 03, fls. 08/15 do IPM), os quais trazem as transações indevidas
realizadas com o cartão do ofendido, no dia 7 de outubro de 2023. Nesse contexto, narra a
denúncia que, após a subtração do cartão pertencente à vítima, foram efetuadas diversas
transações de compra, cuja soma totaliza o montante de R$ 479,84 (quatrocentos e setenta e
nove reais e oitenta e quatro centavos), demonstrado a seguir conforme a exordial
acusatória, in verbis:
As compras no débito foram as seguintes: (1) R$ 17,75 para Altas Horas, às 08:46; (2) R$
85,09 para Supermercado Bisteca, às 08:51; (3) R$ 12,00 para MP Alta, às 08:57; (4) R$
100,00 para MP Alta, às 08:58; (5) R$ 40,00 para PG Ton Distribuidora, às 10:07; (6) R$
30,00 para LUIS FELIPE SANTOS C, às 10:27 (Evento 10, AUTO_QUALIFIC3, fls. 3, 11, 13
e 15).
As compras no crédito foram: (1) R$ 120,00 para Dose Dupla Distribuidora, às 09:33; (2) R$
65,00 para LUIS FELIPE SANTOS C; (3) R$ 10,00 para Paulo Afonso (Evento 10,
AUTO_QUALIFIC3, fls. 3, 11, 13 e 15).
No total foram realizadas 9 transações, sendo 6 no débito, no valor de R$ 284,84 e 3 no
crédito, no valor de R$ 195,00, que resultaram no montante de R$ 479,84 (quatrocentos e
setenta e nove reais).
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Posteriormente à consumação do crime, do total do prejuízo causado à vítima (R$ 479,84),
houve o ressarcimento por parte da instituição bancária no valor de R$ 195,00, valor este
referente às compras efetuadas no crédito, remanescendo ainda o prejuízo de R$ 284,84
(Evento 74, COMP4, fl. 2).
A mensuração individualizada das compras realizadas por PATRICK LUAN
DA SILVA SANTOS encontra-se acostada nos autos do Inquérito Penal Militar nº 7000245-
54.2023.7.11.0011 (Evento 10 – Doc. 03, fls. 07/14 e Evento 10, Doc. 09, fl. 02 – IPM).
De outra parte, a autoria delitiva restou devidamente comprovada pelo
reconhecimento do Apelante, realizado por intermédio das imagens captadas pelas câmeras
de segurança dos estabelecimentos comerciais onde ocorreram as compras, tendo o próprio
Apelante admitido ser a pessoa que figura nas referidas filmagens, ainda que tenha alegado
haver efetuado as compras com o seu próprio cartão. Ressalta-se, ainda, o reconhecimento
presencial do Acusado por parte dos funcionários das mencionadas lojas.
Ressalta-se, também, o fato de as compras terem sido realizadas em
Samambaia/DF (Cidade Satélite de Brasília), onde o Acusado possui residência, aliado à
coincidência temporal entre o uso do cartão e o acesso ao armário, circunstâncias que
robustecem sobremaneira a conclusão de que o réu foi o responsável pela subtração e pelo
uso indevido do referido cartão. Assim, todos os elementos probatórios constantes dos autos
convergem, de forma inequívoca, para a autoria do delito por parte do ex-Sd EV Patrick Luan
da Silva Santos. Junte-se a isso, o fato do Apelante não ter apresentado, na instrução
processual, o comprovante de que teria se utilizado de cartão próprio nos estabelecimentos
comerciais, conforme alegou em fase inquisitorial.
Outrossim, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em sede policial
(Inquérito Policial nº 7000245-54.2023.7.11.0011), restou igualmente consignado que o
Apelante é a pessoa que aparece nas gravações obtidas das câmeras de vigilância referentes
aos locais indicados na fatura do cartão na data dos fatos, circunstância expressamente
reconhecida na sentença, in verbis:
Por ocasião das oitivas procedidas pela autoridade policial militar, o Sd EV PATRICK LUAN
DA SILVA SANTOS foi reconhecido pelo Cap R/1 PTTC RICARDO FLAUSINO RIBEIRO
(Evento 10 – Doc. 04, fls. 01/03 – IPM), pelo 1° Ten QAO SAMUEL TEODORO DA SILVA
(Evento 10 – Doc. 05, fls. 01/03 – IPM) e pela 3°Sgt ERIVÂNIA SILVA DA COSTA (Evento 10
– Doc. 06, fls. 01/03 – IPM), como sendo o militar fardado que aparece nas imagens das
câmeras de segurança dos estabelecimentos MERCADO BISTECÃO (Evento 10 – Vídeo 12 –
IPM) e DISTRIBUIDORA DOSE DUPLA (Evento 10 – Vídeo 11– IPM). O Acusado, após
assistir às referidas filmagens, reconheceu que era ele a pessoa que aparecia nas imagens,
mas argumentou que iria a uma festa naquele dia e que as compras haviam sido feitas com seu
próprio cartão (Evento 10 – Doc. 07, fls. 01/03 – IPM).
Ressalta-se, ainda, o relatório do encarregado do Inquérito Policial Militar, Maj
VICTOR HUGO VEIGA DA SILVA, na parte em que interessa, in verbis (evento 10, Doc. 08
e Evento 11, Doc. 01):
[...]
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não há dúvidas de que o Sd Ev PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS, tenha sido o autor do
furto do cartão bancário do Sd SANTOS, e tenha utilizado o mesmo para realizar compras em
estabelecimentos comerciais próximos à sua residência, na cidade de Samambaia-DF,
causando prejuízos financeiros ao colega, conforme tabela abaixo, chegando-se inclusive a
utilizar o seu limite do cheque especial.
Todos esses elementos probatórios foram ratificados na ação penal, em
obediência ao devido processo legal.
A autoria do delito também está caracterizada nos autos da ação penal em
exame, com base nos elementos anteriormente mencionados. E, ainda, pelo depoimento da
vítima, o Sd EB NATANAEL JUNIO DA SILVA SANTOS (Evento 56 – Vídeos 02/03 –
APM), conforme consta da sentença, o qual afirmou:
[...] que confirma os termos da denúncia; que havia emprestado a chave, confiando no
Acusado, para que pudesse pegar uma pasta de dente; que, na manhã do dia 08 OUT 2023, ao
conferir a sua conta bancária, constatou o gasto não autorizado, pelo que percebeu também a
ausência do cartão em sua carteira; que não chegou a procurar o Sd EV PATRICK LUAN DA
SILVA SANTOS; que também não foi procurado, após as investigações, pelo Acusado; que não
possuía amizade com o Acusado fora do quartel; que o Acusado, no dia dos fatos, usou a
pasta de dente, devolvendo em seguida a chave do armário; que confirma que as compras
foram realizadas com o cartão magnético, por aproximação; que a carteira não continha a
senha escrita do cartão; que não sabe informar quando o Acusado foi licenciado; que acredita
que foi licenciado em MAR 2024; que, desde a data dos fatos até o licenciamento do Acusado,
não falou com Sd PATRICK; que o Acusado foi para outra OM; que era da mesma turma do
Acusado; que estava no primeiro engajamento; que, em relação às compras realizadas a
débito, não foi ressarcido pelo Acusado; que a subtração dos valores de sua conta afetou
compromissos financeiros, como o pagamento da fatura do cartão; que teve que pegar
dinheiro emprestado com a sua mãe para que pudesse pagar a fatura do cartão; que, quando
emprestou a chave, em nenhum momento permitiu que o Acusado pegasse o seu cartão ou a
sua carteira; que o cartão estava dentro da carteira, que, por sua vez, estava dentro da
mochila; que o prejuízo de R$ 284,84 ficou por sua conta, sem que fosse ressarcido pelo
Acusado ou pela instituição bancária. (Grifos no original)
Ressalte-se, nesse mesmo sentido, o teor do depoimento prestado pela
testemunha Erivânia Silva da Costa (Evento 56 – Vídeo 03 – APM), a qual declarou o
seguinte, in verbis:
“[...] que trabalhou com os dois soldados [Ofendido e o Acusado]; que confirma ter
acompanhado o Ofendido na diligência visando a encontrar o autor da subtração de seu
cartão; que confirmou que a funcionária do Supermercado Bistecão [KAROLYNE]
reconheceu o Sd PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS, através da fotografia mostrada; que
não houve dificuldades pela civil KAROLYNE no reconhecimento do Acusado; que, assim que
mostrou o retrato do Acusado, KAROLYNE imediatamente foi fornecendo as características
do Acusado; que, quando chegou relatando o fato, KAROLYNE imediatamente lembrou,
relatando que o Acusado teria comprado um whisky; que KAROLYNE teria dito que teve de
abrir o departamento do mercado, por não ser mercadoria de fácil acesso; que, quando a
depoente relatou o fato, a funcionária descreveu o Acusado, antes mesmo que lhe fosse
mostrada a fotografia; que KAROLYNE teria descrito o militar que realizou a compra do
whisky, após foi lhe fornecida a fotografia do Acusado; que, neste momento, KAROLYNE
reconheceu o Sd PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS; que o Sd NATANAEL mostrou à
KAROLYNE o comprovante da compra, momento em que a funcionária do mercado se
lembrou do ocorrido; que, após, acompanhou o Sd NATANAEL até a distribuidora DOSE
DUPLA; que nas imagens do estabelecimento DOSE DUPLA pôde reconhecer facilmente o
Sd PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS; que as imagens desse último estabelecimento foram
mostradas à autoridade sindicante; que apenas figurou como testemunha na sindicância; que,
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

após a diligência com o Sd NATANAEL, não falou com o Sd PATRICK LUAN DA SILVA
SANTOS a respeito do que teria apurado; que o Acusado foi transferido de quartel; que não
possuía qualquer contato com o Réu; que o relacionamento entre o Sd PATRICK LUAN DA
SILVA SANTOS e Sd NATANAEL JUNIO DA SILVA SANTOS era normal; que demorou cerca
de um mês, após os fatos, para que o Acusado fosse devolvido à Base do CMP; que, durante o
período que trabalhou com o Réu, o Sd PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS sempre era
acionado pelo contingente militar para fins de notificações/punições; que o Sd PATRICK
LUAN DA SILVA SANTOS sempre lhe contava da necessidade de se ausentar, para que
pudesse responder às alterações; que não se lembra da quantidade de vezes em que o
Acusado teria lhe comunicado sobre a necessidade de responder às alterações, mas que
foram várias vezes; que, na diligência realizada na companhia do Ofendido, foram em todos
os estabelecimentos em que se pôde identificar, pelos comprovantes levantados pelo Ofendido;
que foram, primeiramente, num estabelecimento onde as câmeras estavam com problemas,
mas um dos responsáveis pelo estabelecimento relatou a passagem de um militar, fornecendo
as características, sem que houvesse, contudo, um relato concreto; que se recorda de ter
procurado uma barbearia onde o Acusado teria cortado o cabelo, mas não a encontrou; que o
Acusado não relatou problemas financeiros; que o Acusado tinha problemas no cumprimento
de horários e realizava o serviço de forma mais lenta, quando comparado aos demais
militares”. (Grifos no original)
Destarte, não merece acolhida a tese defensiva de que a condenação estaria
lastreada unicamente nos depoimentos da vítima e das testemunhas.
Igualmente, não prospera a insurgência quanto à suposta necessidade de
aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de que a não apreensão do cartão
subtraído e a ausência de sistema de monitoramento por câmeras inviabilizariam a
comprovação de que a subtração foi perpetrada pelo Apelante. Tais argumentos não
encontram amparo diante do conjunto probatório constante dos autos. Ademais, a prova
testemunhal revela-se inequívoca e isenta de dúvidas, especialmente porque se encontra em
consonância com a confissão expressa do próprio Acusado acerca dos fatos descritos na peça
acusatória, conforme se depreende do depoimento prestado pela vítima, Sd EV Natanael
Junio da Silva Santos (Evento 56 – Vídeos 02/03 – APM).
Salienta-se, ainda, conforme o depoimento prestado pela 3º Sargento Erivânia
Silva da Costa (Evento 56 – Vídeo 03 – APM), que a funcionária do Supermercado Bistecão,
Sra. Karolyne, forneceu as características físicas do Apelante antes mesmo de lhe ser exibida
a respectiva fotografia. Destaca-se, ainda, do referido depoimento, a menção da Sra.
Karolyne à aquisição de uma garrafa de whisky, bem como à necessidade de abertura de setor
do estabelecimento comercial pouco demandado, circunstâncias que enriquecem o
depoimento e demonstram evidentemente que a testemunha se recorda perfeitamente do
Acusado.
Por fim, cumpre mencionar, que o Acusado adentrou o estabelecimento
comercial trajando uniforme militar, circunstância essa que, por sua natureza, confere ao
agente presumida credibilidade perante os comerciantes, haja vista a ilibada reputação
tradicionalmente atribuída às Forças Armadas e, consequentemente, a seus integrantes no seio
social.
Diante disso, ao valer-se de cartão magnético subtraído para a realização de
transação comercial, o réu afrontou de maneira inequívoca os preceitos que regem a vida
castrense, comprometendo, outrossim, os valores de camaradagem e cooperação que
norteiam o ambiente militar e ocasionando relevante prejuízo à vítima.
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, de forma subsidiária, a Defensoria Pública da União reclama o
reconhecimento do princípio da Bagatela Imprópria ao caso, em razão do diminuto valor
da res furtiva e, também, pelo fato de o Apelante ser réu primário e possuir bons
antecedentes. Para tanto, asseverou que “na hipótese deste juízo compreender a conduta do
acusado como típica, ilícita e culpável, deve ser aplicado no caso concreto o princípio da
bagatela imprópria. Ou seja, apesar de presentes os elementos do crime, não há necessidade
de aplicação da pena por razões de política criminal” (RAZAPELCRIM1, evento 147 da
APM).
O montante total subtraído, que perfaz a quantia de R$ 479,84 – ainda que
parcialmente restituído –, revela-se de expressividade significativa, especialmente se cotejado
com o valor do soldo percebido por soldado recruta do Exército Brasileiro. Tal conduta
ocasionou prejuízos concretos à vítima, a qual, diante das compras indevidamente realizadas
mediante débito, viu-se compelida a contrair empréstimo junto a familiar para cumprir com
suas obrigações financeiras. Ressalte-se que, mesmo se considerado apenas o valor das
operações efetuadas na modalidade débito, não se pode reconhecer a tese de insignificância
imprópria, haja vista a evidente violação à disciplina inerente ao ambiente militar, bem como
aos demais valores que regem o ambiente em caserna.
A conduta perpetrada pelo Apelante atentou contra bens jurídicos de elevada
relevância no âmbito castrense, notadamente a confiança mútua entre os integrantes da
corporação e a disciplina que rege a estrutura hierárquica da organização militar, ambos
classificados como alicerces essenciais das Forças Armadas. Neste contexto, a especial
reprovabilidade do comportamento do Apelante afasta a incidência do princípio da bagatela
imprópria, haja vista o significativo impacto moral e patrimonial decorrente de seu agir.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar harmoniza-se com esse
entendimento, conforme se depreende do aresto:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 240, § 2º, DO CPM. FURTO ATENUADO. PROVA DE
MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A Denúncia deve ser recebida sempre que os
autos reunirem elementos suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de
materialidade e de indícios de autoria. 2. No oferecimento da Denúncia, a classificação do
crime feita pelo Parquet é sumária. Somente após o crivo da Ação Penal Militar é que,
efetivamente, poderá o juízo a quo avaliar se a tipificação provisória inicial estava adequada,
bem como, se cabível, avaliar a extensão da atenuação, sendo prematura, na fase de
recebimento da denúncia, a exauriente realização deste exame. 3. Na legislação castrense, a
regra é a inaplicabilidade do princípio da bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou
menor grau, sempre haverá afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares
constitucionais da caserna. 4. A pretensa aplicação do princípio da insignificância para além
do definido, expressamente, pelo legislador nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM, ainda que
fosse possível, mesmo na sua vertente imprópria, exigiria, dentre outros critérios, que a
conduta seja minimamente ofensiva e tenha reduzido grau de reprovabilidade, situações que
não estão evidenciadas nos autos. 5. O crime de furto, sobretudo praticado em ambiente
militar, menospreza o espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem e,
evidentemente, macula os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na
caserna, atentando gravemente contra os pilares fundamentais da hierarquia e da
disciplina. 6. A excepcional atenuação presente nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM não pode
ser desvirtuada, de modo que, em contrariedade ao espírito da lei, seja criada uma espécie de
“salvo-conduto”, no qual o agente, de forma confiante, possa seguir furtando bens de
“pequeno valor”, sem qualquer preocupação, pois, caso seja surpreendido em sua iniquidade,
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em uma míope interpretação legal de aplicar somente a parte final do §2° do art. 240 do
CPM, bastará “sendo primário, restituir a coisa ao seu dono ou reparar o dano causado,
antes de instaurada a ação penal”. 7. Não pode ser considerado de pequeno valor o prejuízo
que, para o ofendido, represente 23% de seu soldo à época dos fatos. 8. Ademais, além de um
aparente desprezo pelos demais bens jurídicos protegidos pelo dispositivo legal, a Sentença
viola a interpretação autêntica presente no tipo penal pelo qual o agente foi denunciado. 9.
Para a desclassificação para infração disciplinar, faculdade do julgador prevista no art. 240,
§ 1º, do CPM, o objeto material deve ser de pequeno valor (correspondente a 1/10 — um
décimo — do salário-mínimo vigente). Outrossim, consoante jurisprudência do STM, somente
poder-se-ia cogitar a desclassificação, caso o acusado permanecesse nas Forças Armadas até
o fim do Processo, do contrário, inócua a medida, ante a impossibilidade de sua execução.
Recurso provido. Decisão unânime. (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000147-
74.2024.7.00.0000. Rel. Leonardo Puntel. Data de Julgamento 8/8/2024. Data de publicação:
21/10/2024) (Grifos no original.)
Assim, podemos afirmar que o instituto da Bagatela imprópria somente é cabível quando,
constatada a presença de fato típico, antijurídico e culpável, verifica-se a dispensabilidade da
aplicação da sanção penal, em razão do preenchimento de determinados requisitos,
notadamente a reduzida culpabilidade do agente e a inexistência de lesão aos princípios da
hierarquia e da disciplina. Contudo, tais condições não se fazem presentes no caso em apreço.
(Grifos no original)
Passa-se, a partir deste momento, à apreciação do recurso interposto pelo
Ministério Público Militar
Inicialmente, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da sentença
condenatória, visando ao reconhecimento da circunstância qualificadora prevista no § 6º do
artigo 240 do Código Penal Militar, atinente ao abuso de confiança, por entendê-la aplicável à
hipótese dos autos.
Não assiste razão ao pleito ministerial.
Na sentença proferida, o magistrado a quo afastou a incidência da qualificadora,
ao fundamento de inexistir qualquer vínculo funcional ou mesmo relação de natureza pessoal
entre os agentes, conforme se depreende da decisão ora combatida (evento 124 da APM), in
verbis:
“[...] O empréstimo da chave para o acusado se deu por mera liberalidade e espírito
cooperativo do Ofendido, não existente qualquer relação funcional ou mesmo pessoal que o
obrigasse a isso ou que lhe fosse imposto assentir. O próprio ofendido declarou que não
possuia qualquer relacionamento com o réu fora do ambiente de trabalho. O que existiu,
portanto, foi uma quebra no espírito de camaradagem inerente ao convívio militar, sem que
isso signifique uma quebra na relação de confiança entre autor e vítima, o que, de fato, não
existia. Assim, há de ser desconsiderada a causa especial de aumento de pena consigada no
inciso II do § 6º do artigo 240 do Código Penal Militar.” (Grifos no original)
Para contestar o Decisum, o Ministério Público Militar argumentou que a
própria sentença condenatória reconheceu que o Apelante violou bens jurídicos no contexto
militar, aproveitando-se da relação de confiança existente entre os colegas de farda. Assim,
sustentou que, ao emprestar as chaves para que o Apelante pudesse retirar a pasta de dente e,
dessa forma, acessar o armário na organização militar, estaria demonstrada a existência de
vínculo de confiança entre as partes envolvidas.
Em síntese, pontuou que:
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
“a própria sentença condenatória, ao analisar a tipicidade, asseverou que (evento 124): “A
conduta do Réu violou bens jurídicos relevantes no contexto militar, como a confiança entre os
colegas de farda e a disciplina dentro da organização militar, pilares fundamentais das Forças
Armadas.”
Portanto, confiando que o autor do fato iria limitar-se a tomar emprestado e devolver a pasta
de dentes que necessitava naquele momento, o ofendido franqueou o acesso ao seu armário na
OM, aproveitando-se o sentenciado para perpetrar a subtração do cartão, configurando-se,
pois, a qualificadora prevista no § 6º, inciso II, do art. 240 do CPM”.
A pretensão deduzida pelo Parquet Castrense não encontra amparo jurídico,
porquanto não se evidencia, no caso em apreço, a alegada relação especial de confiança.
Cumpre salientar que a configuração da qualificadora de abuso de confiança
exige, como pressuposto indispensável, a prévia existência de vínculo de confiança entre o
agente e a vítima, do qual advém a facilitação da prática delitiva no momento do fato.
Inexistindo tal liame de confiança, resta inviável o enquadramento jurídico da conduta na
referida circunstância qualificadora.
Nesse sentido, trago o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. Pratica a conduta
delituosa prevista no art. 240 do CPM quem pede emprestado as chaves do armário do
companheiro de farda com o intuito de usar um "Ipod" e, juntamente com o aparelho, pega a
carteira com o cartão e senha bancários, e com eles subtrai dinheiro da sua conta-
corrente. Para que a qualificadora do abuso de confiança se faça presente, é mister que exista
uma relação anterior de confiança, de credibilidade, cultivada com o passar do tempo. E não
há nos autos qualquer prova de que houvesse tal relação entre o Réu e o Ofendido, de modo a
caracterizar a referida qualificadora. Havia, tão somente, uma relação amistosa, entre
militares da mesma OM, que não ultrapassava a normalidade de qualquer relação entre
colegas de farda. Provimento parcial do recurso defensivo para desclassificar o delito de furto
qualificado por abuso de confiança para furto simples, reduzindo-se a pena imposta na
Sentença a quo. Unânime.
(STM. Apelação nº 0000135 92.2010.7.02.0202. Rel. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 13/12/2012. Data de Publicação: 7/2/2013) (Grifos no
original.)
Comungo do entendimento esposado pelo juízo a quo, no que se refere à
qualificadora ora sob exame, razão pela qual adoto integralmente os fundamentos ali
expendidos.
No mesmo sentido, não vislumbro nos autos elementos aptos a demonstrar que
a conduta atribuída ao Apelante tenha sido praticada mediante fraude, uma vez que, conforme
o entendimento consolidado na doutrina nacional — especialmente nas lições de Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcelo Streinfinger —, o furto qualificado pela fraude somente se
configura quando o agente emprega meio ardiloso capaz de iludir a vítima, induzindo-a em
erro e viabilizando, por consequência, a subtração do bem. Nesse exato diapasão, observam-
se as lições transcritas, in verbis:
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fraude caracteriza-se pelo engodo, pelo ardil, que envolve a vítima. Por exemplo, um militar
da ativa que, fazendo-se passar por um funcionário da companhia elétrica, vai a outro
quartel, onde não é conhecido, a pretexto de fazer reparos e, sob esse ardil, acaba por subtrair
algo de um outro militar da ativa.[...] o comportamento ardiloso, insidioso, como regra é
utilizado para que seja facilitada a subtração pelo próprio agente dos bens pertencentes á
vítima.[...] (Manual de Direito Penal Militar, volume único. Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcelo Streifinger. 8ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Juspoivm, 2024) (Grifos no
original.)
Na segunda insurgência, o Ministério Público Militar requereu a esta Egrégia
Corte Castrense a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
Assiste razão ao Parquet Castrense no tocante ao presente pleito, haja vista que
o militar ao sair do cumprimento de medida disciplinar - conforme consta do evento 74,
OUT2, fl. 6 do IPM nº 7000245-54.2023.7.11.0011 - praticou delito de furto, evidenciando
manifesto desrespeito às normas institucionais militares. Referida circunstância configura
elemento judicial atinente à personalidade do réu, evidenciando o descompromisso do
Apelante com o dever de observância das normas legais e regulamentares. Tal circunstância,
devidamente respaldada em elementos de convicção constantes nos autos, autoriza, portanto,
o agravamento da pena.
Além da circunstância judicial negativa supramencionada, entendo que o militar
ao se valer da boa-vontade depositada por colega de farda para subtrair cartão bancário em
ambiente castrense e, posteriormente, utilizá-lo em compras nos estabelecimentos comerciais,
apresentando-se trajado com uniforme militar com o fito de conferir aparência de
legitimidade ao ato e esquivar-se de possível exigência de identificação de documento do
titular do cartão, incide em conduta com modo de execução que vulnera gravemente a
credibilidade das instituições militares. Tal circunstância exige repressão penal mais severa, à
luz dos princípios norteadores do Direito Penal Militar, especialmente aqueles atinentes à
preservação da hierarquia, disciplina e da boa imagem institucional das Forças Armadas
perante a sociedade, bens jurídicos tutelados de forma diferenciada e prioritária por este ramo
especializado do Direito.
Assim, podemos afirmar que a utilização de má-fé pelo militar para subtrair o
cartão bancário de colega de caserna, bem como a exibição do uniforme militar perante
estabelecimentos comerciais com o intuito de conferir maior credibilidade à prática delituosa,
configura circunstância judicial apta a ser qualificada como ‘modo de execução’, nos termos
do artigo 69 do Código Penal Militar.
Realizadas essas considerações, passo a analisar a dosimetria da pena,
utilizando o critério trifásico, tendo em conta o disposto no art. 69 do CPM, considero
desfavoráveis as circunstâncias judiciais da "personalidade do réu" e do "modo de execução
do delito", por isso, fixo a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão, acima do mínimo
previsto em lei.
Para tal, tomo por base a diferença entre a pena máxima e a pena mínima
cominadas em abstrato, dividindo-a pelo total de oito circunstâncias judiciais previstas no art.
69 do CPM. O quantum de aumento é, portanto, multiplicado pela quantidade de
circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis ao réu.
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase da dosimetria, considerando que o Apelante era menor de 21
(vinte e um) anos à época dos fatos, reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 72,
inciso I, do Código Penal Militar, reduzindo a reprimenda de 1/3, nos termos do artigo 73 do
CPM, para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
A terceira fase da dosimetria da pena limita-se à aplicação de majorantes e
minorantes expressamente previstas em lei. No tocante à exasperação da pena conforme o
previsto no art. 80 do Código Penal Militar, o entendimento jurisprudencial consolidado nesta
Corte, estabelece que, para efeito de aumento decorrente da continuidade delitiva, devem ser
observadas as seguintes frações: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um
quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para
5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou
mais infrações.
Dessa forma, a pena definitiva perfaz-se em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, na medida em que foram 9 condutas realizadas pelo Acusado.
O entendimento em apreço encontra respaldo no posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, que, em 13 de setembro de 2023, editou o Enunciado de Súmula nº 659,
consolidando a orientação jurisprudencial nesta matéria, nos seguintes termos:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
Deixo de conceder o benefício do sursis por expressa vedação legal, nos termos
do art. 84 do CPM e, por conseguinte, resta prejudicado o pedido do Ministério Publico
Militar referente à obrigação de reparação integral do dano para a concessão do referido
benefício.
Fica estabelecido o regime prisional aberto, consoante a redação da alínea “c”
do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das
penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação
interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar e pelo parcial
provimento do recurso ministerial, a fim de manter a condenação imposta ao ex-Soldado
do Exército PATRICK LUAN DA SILVA SANTOS, majorando a pena para 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão, na forma do art. 240 c/c art. 80, ambos do Código Penal Militar, a
ser cumprida em regime prisional inicial aberto, assegurado o direito de recorrer em
liberdade, sem a concessão do benefício do sursis, em razão de expressa vedação legal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379138v12 e do código CRC 37335b3d.
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/12/2025, às 18:18:52
7000103-16.2024.7.11.0011
40001379138 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR